Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 4o, INCISO IV, DO DECRETO No 9.246/2017. LAPSO TEMPORAL. DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DA PENA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017, refere-se à violação das condições estabelecidas para o livramento condicional sem mencionar qualquer lapso temporal para o enquadramento na situação prevista. Sendo assim, deve ser examinado considerando-se todo o período de cumprimento da pena, não podendo o Poder Judiciário criar limitação temporal que não originariamente estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo.
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento (AgRg no REsp 1463678/RS).
3. Recurso improvido.